Tribunal: TJES
Processo: 0000075-20.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-20.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO CANDIDO MACIEL

APELADO: JOSE DIAS PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 121, § 2º, II E IV, E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS REJEITADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORÇO ARGUMENTATIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE (TEMA 1.214, STJ). ATENUANTES. SÚMULA 231, DO STJ. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e lesão corporal contra sua ex-companheira. O réu atraiu as vítimas à sua residência sob o pretexto de retirada de móveis, surpreendendo-as com golpes de faca. A defesa pleiteia a anulação do julgamento ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a possibilidade de afastamento das qualificadoras; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base e a incidência de atenuantes abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Soberania dos Veredictos: A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão é totalmente dissociada do acervo probatório. Havendo suporte nos depoimentos das vítimas e testemunhas presenciais que refutam a tese de legítima defesa, deve ser mantida a soberania do Conselho de Sentença.

Qualificadoras: O ciúme excessivo (motivo fútil) e a emboscada simulada (recurso que dificultou a defesa) encontram amparo nas provas orais colhidas, não havendo que se falar em exclusão
.

Dosimetria: É lícita a utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. O reforço de fundamentação pelo Tribunal de Justiça para manter a exasperação da pena-base não configura
reformatio in pejus
(Tema 1.214, STJ).

Súmula 231, do STJ: A incidência de circunstâncias atenuantes (confissão e senilidade) não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 129, § 9º; art. 33, § 2º, 'a'; art. 59; art. 65, I e III, 'd'; art. 68; CPP, art. 563, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.214;

STJ, Súmula 231;

STJ; AgRg-REsp 2.158.910; Proc. 2024/0269753-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/08/2025;

Precedente TJES: APCr 0004054-71.2015.8.08.0038 e APCr 0000195-36.2021.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000075-20.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO CANDIDO MACIEL

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS VINTER POLCHEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebasti
ã
o C
â
ndido Maciel
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas (id. 17432761), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/05 dos autos físicos, acostada no id. 17431513, narra o seguinte:

[...] Consta nos autos do Inquérito Policial anexo que serviu de base para a presente denúncia, que no dia 18 de fevereiro de 2023, em uma residência localizada na Avenida Laurindo Barbosa, no município de Pancas, o denunciado
SEBASTIÃO CÂNDIDO MACIEL
, de forma livre e consciente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com a intenção de matar, desferiu um golpe de facão no peito da vítima JOSÉ DIAS PEREIRA, ocasionando a lesão que levou a vítima a óbito, bem como usou do mesmo facão para ferir a mão esquerda da vítima CLEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO, conforme laudos, em anexo.

Segundo se infere dos autos, Cleusa e Sebastião moraram juntos por um tempo, convivendo como se casados fossem. No início de 2023, Cleusa se separou de Sebastião e passou a se relacionar com José Dias Pereira, convivendo com o mesmo em Alto Mutum Preto, distrito de Baixo Guandu/ES.

Com a mudança para a casa de José Dias, alguns móveis de Cleusa ficaram na residência de Sebastião, os quais seriam transportados pela mesma posteriormente. De acordo com o termo de declaração prestado por Cleusa, em sede policial, no dia 28/02/2023, esta disse que no dia 18/02/2023, dia dos fatos, o denunciado entrou em contato telefônico com ela dizendo que a mesma poderia ir até sua residência buscar os móveis, informando também que deixaria a chave atrás da porta, possibilitando assim que Cleusa pudesse entrar na residência.

Ao chegar na casa de Sebastião, Cleusa estava acompanhada de José Dias Pereira, Jacira Dias Pereira (irmã de Sebastião) e um outro rapaz conhecido como “Baianinho”, que foram para ajudar na retirada dos móveis. Quando entraram na residência, Sebastião não se encontrava no local, chegando lá instantes depois. No local, José Dias Pereira que até então era o atual companheiro de Cleusa, foi surpreendido com a chegada repentina de Sebastião, sendo que este começou a confrontá-lo sobre o motivo de ter ido até a sua casa. Com efeito, José pediu para que Sebastião se acalmasse, explicando que estava lá apenas para ajudar Cleusa a retirar os móveis da casa.

Não satisfeito com a presença daqueles homens no local, principalmente o atual companheiro de Cleusa (motivação fútil), Sebastião desferiu um golpe de facão em Baianinho, lhe acertando a orelha, e ato contínuo, José Dias entrou em luta corporal com o acusado para desarmá-lo, e com auxílio de Baianinho, conseguiram tirar o facão da mão do agressor.

Assim, Sebastião se retirou da residência, retornando logo em seguida, onde foi para o interior de um cômodo, saindo de lá com outra faca em mãos, oportunidade em que cravou a faca no peito de José Dias que estava próximo a ele, dificultando qualquer meio de reação e defesa da vítima. Cleusa, por sua vez, na intenção de impedir que José Dias fosse morto, foi em direção de Sebastião, momento em que recebeu um golpe de faca na mão esquerda.

Após ser atingido, José Dias segurou Sebastião pelo pescoço contra a parede, momento este em que Jacira conseguiu intervir e tirar a faca da mão do agressor. Ato contínuo, José Dias já muito fraco, após o ferimento no peito, saiu da casa cambaleando, até chegar à rua, onde caiu já sem forças.

Instantes após o ocorrido, a Polícia Militar chegou ao local e presenciou que José Dias estava caído na calçada muito ensanguentado, momento este em que solicitou a presença do SAMU. Ao chegarem, os profissionais da saúde constataram que a vítima já se encontrava sem vida.

Durante as buscas no local, os policiais encontraram a arma do crime no terreiro da casa de Sebastião, bem assim encontraram o suspeito em uma casa vizinha.

Desta forma, estão presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e dolo presentes em relação ao denunciado SEBASTIÃO CÂNDIDO MACIEL, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Restou demonstrado que o denunciado empregou recurso que impediu, ou que, pelo menos, dificultou que a vítima se defendesse, uma vez que foi surpreendido em ação repentina. Ademais, mostra-se fútil o motivo do crime, sendo supostamente desencadeado por uma discussão fruto de ciúmes do denunciado com a vítima. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes capitulados no 121, § 2º, incisos II e IV, e no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
, apresentadas no id. 1
7929848
, a defesa requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente,
requer
o afastamento das qualificadoras
e
a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

A
materialidade
delitiva restou evidenciada nos autos físicos (acostados no id 17431513), por meio do Boletim Unificado nº 50303561 (fls. 11/14), do Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 15), do Auto de Apreensão (fl. 26), do Termo de reconhecimento do cadáver (fl. 43), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 45/46), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 51/55).

De igual forma, a
autoria
delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos revelam que o apelante, após autorizar a ex-companheira a retirar pertences da residência, compareceu ao local e, após inicial investida com um facão, armou-se com uma faca de cozinha para golpear fatalmente a vítima José Dias Pereira.

Nesse sentido, os policiais militares Jaime Chaves dos Santos (fl. 22) e Valdeir Rodrigues de Souza (fl. 23) que atenderam a ocorrência detalharam a dinâmica da prisão e o relato informal colhido no momento dos fatos, apontando o ciúme como motivação. Veja-se em especial o relato de um deles, logo após os fatos:

[...]
QUE os Militares foram acionados para verificar uma confusão
nas proximidades da rodoviária e que um homem estaria acontecendo uma confusão em uma casa e que uma pessoa estava havia sido agredida por uma faca; QUE imediatamente se deslocaram ao local em que havia uma pessoa caída ao chão em frente a casa onde houve tal desentendimento com urgência foi feito contato com o SAMU (motorista Reginaldo e técnico Jarlei) os quais constataram o óbito da vítima José Dias Pereira; QUE Foram realizadas buscas pelas proximidades e
o acusado sr Sebastião Cândido Maciel foi localizado em uma residência o qual adentrou para fugir;

QUE
e
m conversas com o acusado este relatou que sua am
ásia
C
l
euza Pereira do Nascimento estava mantendo relacionamento amoroso com a vítima.

Segundo informações, a C
l
euza estaria se separando do acusado e que nesta data a vítima foi até casa com C
l
euza (am
ásia
do acusado), para buscar a mudança
; neste momento
Sebastião chegou na residência e começou uma discussão e que Sebastião de posse de uma faca desferiu a mesma no peito do JOSÉ DIAS PEREIRA que veio a óbito no local;
QUE A vítima foi conduzida ao PA para atendimento devido estar com ferimento na cabeça escoriações no corpo (conforme BAU em anexo, segundo ele o agressor foi também um tal de “baianinho”. Informo que a perícia criminal esteve no local, onde foram tomadas todas as medidas. (PC 2290). [...] (Jaime Chaves dos Santos, fl. 22).

A vítima da lesão corporal e ex-companheira do réu, Cleusa Pereira do Nascimento, confirmou, às fls. 48/49 dos autos físicos, que a entrada na residência foi autorizada e que o ataque ocorreu de forma repentina, logo após o desarmamento inicial do réu em relação a um facão. Vejamos:

[...] que a depoente conheceu Sebastião perto da rodoviária há uns meses atrás, mas não sabe dizer exatamente quando; que Sebastião comentou que ficou sabendo que a depoente estava separada do marido, e a depoente comentou com ele que não podia ficar morando na propriedade de Natalino, pois precisava desocupar a casa e a depoente foi morar com ele; que há duas semanas atrás, a depoente foi para a casa do ex-cunhado da depoente; que perguntada se estava tendo um caso com Zezinho, respondeu que sim, e que Zezinho quando chamou a depoente para morar lá, fizeram um compromisso dele cuidar da depoente e da filha; que no dia do crime,
S
ebastião ligou para a depoente dizendo que era para a depoente buscar as coisas
da depoente, pois estava liberado;
que
S
ebastião disse que deixou a chave atrás d
a
porta, para a depoente chegar e abrir; que quando a depoente chegou,
S
ebastião não estava lá;
que as coisas da depoente era uma geladeira, um sofá velho, um rack, uma televisão, três camas, e umas vasilhas, e um saco de ramo;
que a depoente foi para o local com a ex-cunhada da depoente,
J
acira, um rapaz que ela chamou e
Z
ezinho; que perguntada porque levou
Z
ezinho para a casa do ex, respondeu que tentou conversar com
Z
ezinho, para ele não ir, pra não arranjar problemas, mas ele insistiu em ir assim mesmo
; que até Jacira e a filha da depoente tentou dissuadi-lo da ideia, mas não teve jeito, ele insistiu em ir; que então, a depoente chegou no local, e tirou a tomada da geladeira, pois iria esvaziá-la para levar;
que quando estavam os quatro dentro da casa,
S
ebastião chegou e começou a discutir;

que a depoente chegou a dizer que só iriam pegar as coisas; que
S
ebastião estava com uma facão na mão e zezinho chegou a dizer que era pra ele soltar o facão; que a depoente saiu para tirar a filha do local e
S
ebastião foi para cima de
Z
ezinho
;

que então ele pegou uma faca, e foi para cima de
Z
ezinho, e o esfaqueou; que quando a depoente foi pra cima pedir para
S
ebastião não fazer aquilo com
Z
ezinho, ele deu uma facada na mão da depoente
,
que foi no hospital e recebeu atendimento; que Zezinho chegou a correr do local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu do lado de fora; que as outras pessoas não foram atingidas;
que
S
ebastião foi para a casa da vizinha e quando os policiais chegaram o prenderam;
[...].

Corroborando tal narrativa, a testemunha Jacira Dias Pereira (fls. 61/63 dos autos físicos), que presenciou o ocorrido, descreveu o momento em que o apelante buscou uma segunda arma branca no interior da casa para consumar o crime de homicídio. Confira-se:

[...] que a depoente relata que Cleusa era mulher do seu irmão mais velho, mas largou dele, e ela teve um relacionamento com Sebastião; que Sebastião era irmão do marido da irmã de Cleusa; que Cleusa ficou morando com Sebastião no Pancas; que quando terminaram, ela procurou Zezinho, e foi morar com ele em Alto Mutum; que na sexta, antes do crime, Cleusa veio para Pancas, dizendo que iria arranjar um jeito de pegar as coisas dela na casa de Sebastião; que no dia do crime, ela ligou para Zezinho de manhã e avisou que o Sebastião vulgo tico, tinha deixado ela pegar as coisas dela; que a depoente também iria fazer sua mudança no mesmo dia, e resolveu fazer a de Cleusa primeiro, para depois mexer com a mudança da depoente; que a depoente tinha comprado um armário em Pancas, e foi com o caminhão e colocou primeiro o armário em cima do caminhão, e voltou para a entrada de Pancas, para ir pegar as coisas de Cleuza; que no dia Zezinho, por receio de poder acontecer alguma coisa com ele, preferiu não descer e ficou no morro do eucalipto perto da caixa da Cesan, aguardando; que quando a depoente chegou perto da rodoviária, viu Cleusa no telefone com alguém, mas não sabe com quem; que então a menina de Cleusa viu a depoente no caminhão e mostrou aonde era a casa de Sebastião para pararem o caminhão; que a depoente ficou no caminhão amarrando o armário, pois ele iria mais a frente no caminhão; que então Cleusa veio e chamou zezinho e baianinho, e os três subiram em direção a casa de Sebastião vulgo tico; que enquanto a depoente estava no caminhão, viu um carro preto chegando, mas não conhecia a pessoa, e
então desceu um homem já com um facão na mão, e este homem entrou na mesma casa que estava
Z
ezinho, baianinho e
C
leusa; que a depoente desconfiou que ele pudesse ser o “tico” e então entrou na casa; que a depoente não viu, mas soube que
S
ebastião entrou já na casa, e já acertou baianinho na orelha, com o facão; que baianinho e zezinho se juntaram e conseguiram tirar o facão da mão de tico;

que tico saiu da casa, e depois retornou em seguida
,

e entrou em um cômodo, o qual a depoente não sabe se era quarto ou não, pois não entrou neste cômodo,

e de lá tico já saiu com uma faca na mão; que quando ele saiu, e já furou o irmão da depoente no peito, cravando a faca no peito dele
,

e tirando a faca
;
que então zezinho agarrou o pescoço de tico, e ficou segurando ele na parede, momento que a depoente conseguiu tomar a faca da mão dele; que zezinho saiu da casa, meio fraco, cambaleando e a depoente jogou a faca num canto, e foi atrás de zezinho
; que Cleusa chegou e olhou zezinho e sugeriu de colocá-lo em cima do caminhão, mas ele já estava muito fraco; que então Cleusa saiu com a filha dela;
que depois tico veio, olhou zezinho no chão e trancou o portão; que os policiais quando chegaram pularam o muro e conseguiram prendê-lo no quintal da vizinha
; que a depoente mostrou aos policiais onde havia jogado a faca, e eles a recolheram; que perguntada se em algum momento, Cleusa tentou impedir zezinho de ir ao local, respondeu que não, que ele é que não queria ir, e ficou mais afastado, porém Cleuza foi até onde ele estava e o chamou; que a depoente afirma que desde quando saíram de Alto Mutum, zezinho disse que não iria entrar na casa de Sebastião;
que perguntada se houve discussão, a depoente respondeu que não,

que no entanto o irmão da depoente falou com ele que só tinham ido lá para tirar a mudança de
C
leusa, e que não queria confusão
; que baiano mora na fazenda de Natalino Pancine em Alto Mutum, e a depoente não tem contato com ele, e que baianinho não tem telefone, não sabendo se ele ainda está na fazenda de Natalino Pancine, ou não. [...].

Em sede judicial (mídia acostada no id. 17431513), a vítima Cleusa ratificou que o apelante agiu de surpresa, sem que houvesse discussão prévia que justificasse a agressão, reiterando a ciência do réu sobre a retirada dos móveis, nos seguintes termos:

[...] que foi ao local buscar sua mudança;
que o acusado
havia a autorizado a retirar seus pertences da casa
, inclusive informando onde estava guardada a chave da casa;
que não sabe o que o acusado foi fazer lá, pois ele havia falado com ela que “suas coisas estão liberadas, se você não for buscar, vou jogar fora”, momento em que ela o informou que buscaria; que sua ex-cunhada e um dos rapazes foi para ajudá-la; que quando ela entrou para tirar a tomada da geladeira, o acusado chegou ao local
de posse de um facão agredindo
a vítima e o outro rapaz que estava lá; que o acusado foi para cima de Zezinho e posteriormente de Baianinho;
[...]
que
o
s homens que estavam no local lograram êxito em desarmar Sebastião, no entanto, logo após, Sebastião tentou lhe golpear com a faca, porém José entrou na frente e foi golpeado
; que depois do ocorrido, acionaram socorro;
que c
omo havia combinado com Sebastião de ir até a casa retirara a mudança, não esperava o encontrar lá;
que disse que não obrigou José a ir com ela e não tinha relacionamento amoroso com este; [...] que não se recorda quanto tempo conviveu com Sebastião; [...] que combinaram a retirada das coisas por ligação telefônica; que a chave estava atrás do portão; [...]
que a
ntes de Sebastião cometer o crime, não houve discussão, tendo em vista que Sebastião chegou de surpresa no local;
que esclareceu que após a primeira investida de Sebastião, havia desistido de retirar as coisas, no entanto,
José adentrou na casa e foi golpeado por Sebastião;
[...] que não viu se Sebastião ficou ferido, mas ela saiu com a mão ferida por Sebastião.

Por sua vez, o Sargento Jaime Chaves dos Santos, em juízo (mídia no id. 17431513), manteve o histórico da ocorrência, destacando que o réu já era conhecido por registros anteriores de violência doméstica. Veja-se:

[...] que se recorda dessa diligência;
que
durante patrulhamento, foi abordado por um rapaz e informou que no endereço tinha uma confusão
e havia uma pessoa sangrando e caída ao chão; que ao chegarem no local, os policiais constataram a veracidade das informações e acionaram o SAMU, que atestou o óbito da vítima;
que e
m buscas pelas imediações, localizaram o acusado que tinha se evadido e estava em um lote
; que foi dada voz de prisão ao flagrado, o levaram para o Pronto Atendimento e, após para a delegacia; que informou
que já tinha atendido ocorrência envolvendo o acusado por violação à Lei Maria da Penha;
que, p
or fim, confirmou o depoimento prestado na esfera policial;

que disse que quando chegou ao local, a vítima já estava caída e o acusado já havia se evadido do local.

A testemunha Jacira, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia acostada no id. 17431513), reafirmou a sequência dos atos e a tentativa da vítima de apenas ajudar na mudança:

[...] que foi até o local dos fatos acompanhando Cleusa para que esta retirasse a mudança dela da residência; que ela era sua ex-cunhada; que ela morava com seu irmão mais velho, mas tinham separado e esse outro irmão dela ia morar com ela; que
a Cleusa falou que o Sebastião tinha deixado ela tirar
a mudança da casa; que foram até o local para retirar as coisas dela; que o Sebastião chegou depois
, e a depoente estava em cima do caminhão arrumando um armário que tinha comprado;
que não conhecia Sebastião; que o viu passando com um facão na mão e entrando na residência; que foi atrás, e dentro da residência estava seu irmão e um outro rapaz que foi ajudar na mudança; que eles que tomaram o facão dele; que todos foram para fora da residência
;
que
Sebastião
voltou para o interior da casa e desferiu um golpe no peito da vítima;
que d
isse que quando chegou no interior da casa viu a vítima, seu irmão, com a faca “cravada” no peito;
que esclareceu que,
mesmo após ser golpeado, a vítima tentou se defender;

[...] após, o acusado retirou a faca do peito da vítima e a testemunha e Cleusa conseguiram desarmá-lo e jogar a faca para fora da casa; que Cleusa machucou a mão com a faca; [...] que disse que, segundo Cleusa, Sebastião havia autorizado a retirada da mudança da casa; [...] que confirmou o depoimento prestado na esfera policial. [...].

Por outro lado, o réu apresentou versão alegando a excludente da legítima defesa (mídia no id. 17431513), sustentando que teria sido invadido e agredido primeiramente pelas vítimas, versão esta que restou isolada nos autos frente ao depoimento das demais testemunhas. Conforme a transcrição da r. sentença de pronúncia (id. 17431514):

[...]
que os pertences de Cleusa estavam na casa dele, tendo ele pedido pra que ela retirasse
. Narrou que Cleusa apenas o informou que buscaria seus pertences, mas não disse o dia exato. Assim, no dia dos fatos, não estava em casa, e
quando chegou, viu a casa aberta e a invadida por Cleusa e os companheiros
, tendo Baianinho desferido um soco no rosto de Sebastião e o acertou na cabeça com um pedaço de pau, e José apertou Sebastião pelo pescoço e os dois passaram a lhe agredir.
Na intenção de se defender, apanhou uma faca e desferiu um golpe contra um dos agressores.
Esclareceu que quando chegou na casa, estava desarmado, ou seja, não estava na posse de um facão. Viu que havia uma caminhonete estacionada próximo a casa. Não sabe como Cleusa saiu ferida da confusão, pois não a agrediu e não tinha desavença com ela. Explicou que num primeiro momento foi agredido e depois saíram todos para a rua, mas depois, ele adentrou para a casa e a vítima, Baianinho, Cleusa e a outra mulher o acompanharam e continuaram a lhe agredir, tendo Sebastião apenas se defendido.
A faca utilizada no crime era da vítima,

de modo que Sebastião conseguiu desarmá-lo e o golpear com a faca, fugindo do local.
Disse que os agressores ainda pegaram um machado para lhe agredir. Disse que, por telefone, combinou com Cleusa que ela poderia retirar os pertences dela da casa qualquer dia. No dia dos fatos, não havia ingerido bebida alcoólica e não sabia que Cleusa iria até lá naquele dia. Teve ferimento nos pulsos, causados por faca, e na cabeça, causados por um cabo de madeira, tendo sido encaminhado para atendimento médico pelos policiais. [...].

Das provas acima citadas, conclui-se que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra amparo direto nos depoimentos de Cleusa e Jacira, que negaram a agressão prévia por parte da vítima José e confirmam a iniciativa do réu nos golpes de faca.

Relativamente à tese de legítima defesa, essa não merece prosperar, pois existem provas nos autos no sentido de que o apelante, após ser desarmado de um facão, buscou voluntariamente outra arma (faca) para atacar a vítima José, o que descaracteriza o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, a qual também não restou comprovada.

Portanto, não comprovada a ocorrência de injusta agressão, atual ou iminente, e constatado o excesso na conduta do agente, é inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, tese esta que foi devidamente rechaçada pelo tribunal popular do júri.

Da mesma forma, no que tange às
qualificadoras
, estas restam devidamente comprovadas: o
motivo fútil
pelo ciúme excessivo do acusado com a vítima, em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento e com a presença do atual companheiro de sua ex-companheira; e o recurso que
dificultou a defesa da vítima
pela surpresa do ataque no interior da residência onde a vítima se encontrava legitimamente para auxiliar em uma mudança previamente autorizada.

Ademais, ressalta-se que as provas dos autos também demonstraram a conduta insidiosa do réu, que, após parecer desarmado e contido, retornou repentinamente ao recinto e cravou a faca no tórax da vítima, reduzindo qualquer possibilidade de reação defensiva eficaz, o que demonstra, cabalmente, a existência de provas aptas a demonstrarem o recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo o júri optado por essa versão.

Em arremate, saliento que, no plenário do Júri (id. 17432759), as testemunhas Jacira e Jaime ratificaram os termos de seus depoimentos anteriores, mantendo a coerência do acervo probatório que fundamentou a condenação.

Portanto, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que a decisão dos jurados está em conformidade com a prova dos autos, não sendo possível a submissão do apelante a novo júri.

Prosseguindo, quanto ao pedido de
redimensionamento da pena
, verifico que o magistrado de primeiro grau, em observância ao critério trifásico (art. 68, do CP), analisou as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Código. Para o crime de
homicídio qualificado
, a pena-base foi fixada em
16
(dezesseis)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão
, em razão de
duas
vetoriais negativas: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. Já para o delito de
lesão corporal
, a pena-base restou estabelecida em
02
(dois)
anos e 04
(quatro)
meses de detenção
, considerando-se desfavorável
apenas
o vetor da
culpabilidade
.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

[...] 3.1. Do crime de
homicídio qualificado
:

a) Culpabilidade: O grau de reprovabilidade da conduta é elevado. O réu agiu com dolo intenso, demonstrando total desprezo pela vida humana;

b) Antecedentes:
imaculados;

c)
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-la;

d) Personalidade do Agente:
Não existem elementos suficientes nos autos para aferir a personalidade.

e) Motivos do crime:
O motivo fútil, reconhecido pelos jurados, será utilizado para qualificar o delito.

e) Quanto às circunstâncias, são especialmente reprováveis. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo Júri. Utilizo esta segunda qualificadora como circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento consolidado. A ação foi praticada com o uso de um facão, desferindo um golpe letal no peito da vítima.

f)
As
consequências
são graves, mas inerentes ao tipo de homicídio;

g)
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta não merece valoração negativa.

Sopesando, pois, as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, fixo a
pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

[...]

3.2. Do crime de
lesão corporal
:

a) Culpabilidade: Reprovável, praticada no mesmo contexto de violência exacerbada.

b) Antecedentes
imaculados;

c)
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-la;

d) Personalidade do Agente:
Não existem elementos suficientes nos autos para aferir a personalidade.

e) Motivos do crime:
do crime são normais ao tipo, não podendo ser avaliada negativamente na pena base;

e)
Quanto às
circunstâncias
, são normais ao tipo

f)
As
consequências
são graves, mas inerentes ao tipo;

g)
Quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Sendo assim, fixo a
pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
. [...].

À vista disso, não obstante a irresignação defensiva, verifico que a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais é idônea e deve ser mantida, ainda que mediante reforço argumentativo, o que é possível para manter circunstância já reputada desfavorável na sentença e não implica
reformatio in pejus,
conforme Tema 1.214, do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Nesse mesmo sentido, tem-se o entendimento desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). QUANTIDADE DE DISPAROS UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA BASE E DIMINUIR A FRAÇÃO DA TENTATIVA. BIS IN IDEM RECONHECIDO. PENA BASE MANTIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRO FUNDAMENTO E ARGUMENTAÇÃO DE REFORÇO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Faz-se necessário decotar a fundamentação da quantidade de tiros para exasperar a pena base, a fim de evitar o bis in idem, uma vez que tal argumento foi utilizado para a fixar a fração da tentativa, acertadamente, no mínimo legal. 2.
Mantém-se a reprimenda básica no importe fixado em primeiro grau, já que o Magistrado utilizou de outro fundamento para sopesar a culpabilidade, bem como existem outros elementos concretos nos autos que autorizam o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, sendo admitida argumentação de reforço. Precedentes deste e. TJES.
3. Inexiste reparo a ser realizado nas demais fases dosimétricas, especialmente diante do decote da fundamentação da quantidade de disparo de arma de fogo das circunstâncias judiciais, de modo que a pena definitiva deve ser conservada no patamar fixado em primeiro grau. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APCr 0000195-36.2021.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 04/03/2024).

Nessa esteira, em reforço à fundamentação lançada pelo juízo
a quo
, constata-se que, no que tange à
culpabilidade
, a valoração negativa deve ser preservada, pois o desvalor da conduta é manifestamente acentuado pelo abuso de confiança, uma vez que o apelante planejou uma emboscada ao simular a liberação de móveis e indicar a localização das chaves, atraindo a vítima Cleusa para um cenário de aparente segurança para, então, surpreendê-la. Logo, tal premeditação é suficiente para que a circunstância judicial da culpabilidade seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas também se revelam especialmente gravosas. Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), é pacífica a orientação jurisprudencial de que uma delas deve ser utilizada para tipificar o crime em sua forma qualificada, enquanto a remanescente pode atuar como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, o que foi feito pelo juízo
a quo
. Vejamos:

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.
[...] (STJ; AgRg-REsp 2.158.910; Proc. 2024/0269753-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 28/08/2025).

Prosseguindo, na
segunda
fase
do cálculo dosimétrico, verificam-se as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da senilidade (art. 65, I, CP), dado que o réu contava com mais de 70 anos à data da sentença. Embora a defesa pleiteie a redução da reprimenda para 10 anos, tal pretensão encontra óbice intransponível na
Súmula 231, do STJ
, que veda a condução da pena aquém do mínimo legal nesta fase.

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida no patamar mínimo de 12 (doze) anos

de reclusão.

Na
terceira fase
, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva do crime de homicídio resta corretamente sedimentada em
12 (doze) anos de reclusão,
não havendo qualquer reparo a ser feito.

Relativamente ao
crime de lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP), a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, a exasperação justifica-se pela
culpabilidade
exacerbada, porquanto a agressão à vítima ocorreu em um contexto de violência desmedida e quebra de confiança, uma vez que o réu não apenas investiu contra o companheiro da ex-mulher, mas também a atingiu fisicamente durante a intervenção desta, demonstrando reprovabilidade social que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal.

Na
segunda

fase
, incidindo as mesmas atenuantes (confissão e senilidade), a reprimenda foi reduzida proporcionalmente.

Na
derradeira

etapa
, à míngua de outras causas modificadoras, a pena definitiva de
02 (dois) anos de detenção
revela-se justa, necessária e proporcional ao caso em análise.

Por fim, considerando o
quantum
total da pena aplicada, acima de oito anos de pena corpórea, mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 26 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.